Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-54.2019.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), FRANTHYESCO GIMENES MORALIS - CPF: 350.287.408-52 (IMPETRANTE), Douto Juízo de Direito do Juizado Especial de Cáceres (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECITEC PROFESSOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA ASSEGURAR A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO INDEFERIDA. PREVISÃO EDITALÍCIA DE UMA VAGA. CANDIDATO CLASSIFICADO EM SEGUNDO LUGAR. DESISTÊNCIA DA PRIMEIRA COLOCADA APÓS O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE.
SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Na hipótese de candidatos classificados fora do número de vagas previsto no edital, que alcançariam a classificação correspondente ao número de vagas previstas em razão da desistência de candidato melhor classificado, a expectativa de direito se convola em direito subjetivo à nomeação, desde que a desistência seja manifestada dentro do prazo de validade do certame.

2.

Caso dos autos em que a candidata melhor classificada manifestou desistência da vaga após o prazo de validade do concurso, restando impossibilitada a nomeação do Impetrante.

3.

Diante da ausência de direito líquido e certo à nomeação, a denegação do
mandamus
é imperativa.

4.

SEGURANÇA DENEGADA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado De Segurança Com Pedido Liminar impetrado por
Franthyesco Gimenes Moralis
contra ato da Magistrada Do Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres,

Dra.

Hannae Yamamura de Oliveira
que indeferiu no processo originário nº 1005987-38.2019.8.11.0006 (PJE), a tutela de urgência que buscava a imediata nomeação do Autor no cargo de Professor (nível superior) – graduação em qualquer curso na área de informática, polo Cáceres/MT, objeto do certame regido pelo Edital nº 01/2018/SECITEC.

Em síntese, o Impetrante informa que participou do certame público regido pelo Edital n. 01/2018-SECITEC, de 22/01/2018, tendo optado pelo cargo e polo acima citado, para o qual previa 01 (uma) vaga, vindo a obter êxito em se classificar na segunda colocação.

Aduz que a candidata aprovada em primeiro lugar, portanto, dentro do número de vagas, desistiu da nomeação através de manifestação expressa devidamente registrada em cartório (id nº 27314991), fato que o tornaria aprovado, dentro do número de vaga previsto no edital, conferindo-lhe, de consequência e por sub-rogação, o direito líquido e certo à nomeação.

Pontua que a Administração Pública está obrigada a proceder à pretendida nomeação, sobretudo porque expirado o prazo de validade do certame.

Forte nesses argumentos, pleiteou, liminarmente, pela sua nomeação.

A
liminar foi indeferida
, consoante decisão proferida no ID nº
27377974.

A Autoridade Coatora deixou de apresentar as devidas informações. Por sua vez, o
litisconsorte passivo deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, consoante certidão de acostada

ID 21106976.

Instado a se manifestar, o
Parquet
declinou de sua intervenção no feito ante a ausência de interesse público ou social a justificar a manifestação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020